Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. LEI N.o 5.106/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. GRATUIDADE E JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. REVOGAÇÃO. TEMA 864/STF. PRECLUSÃO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. INDEFERIDO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 1.1. Se não houve a concessão de tutela para atribuir efeito suspensivo, a Ação Rescisória não obsta os cumprimentos individuais de sentença.
2. O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. 2.1. Demonstrado nos autos que a remuneração bruta do agravado supera esse patamar, a gratuidade de justiça deve ser revogada.
3. No julgamento da Apelação interposta nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, foi estabelecido que o Tema 864/STF se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade com a Lei Distrital 5.106/2013, que trata de reajuste salarial específico e escalonado. 3.1. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença.
4. O art. 535 do Código de Processo Civil garante à Fazenda Pública o prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentar impugnação, devendo, nesse prazo, apresentar os cálculos que entender devidos.
5. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 5.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic.
6. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente.
7. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.